Tribunal: STF
Processo: HC 249048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 958.574/SC.



    Pelo que se depreende, a prisão temporária do paciente decorre de suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) constituída para o fim de cometer crimes contra a ordem tributária (em especial a sonegação fiscal e a apropriação indébita tributária previstos na Lei 8.137/90), além de falsidade ideológica. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] cabe esclarecer que a prisão temporária do paciente fora decretada pelo juízo de origem em 9-10-2024 (evento 173, DESPADEC1), sob o substancial fundamento de que há fortes indícios de que este integra organização criminosa (art. 288 do Código Penal - CP) constituída para o fim de cometer crimes contra a ordem tributária (em especial a sonegação fiscal e a apropriação indébita tributária previstos na Lei n. 8.137/90), além de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal - CP), entre outros delitos eventualmente conexos. 



    Ressalta-se ainda que o caso trata de longeva e complexa investigação criminal promovida pela autoridade policial desde o ano de 2020, já que a organização delituosa em questão apresenta diversas camadas de atuação, o que dificulta o aprofundamento e revelação dos delitos. 



    Nessa perspectiva, vê-se que a materialidade dos crimes se encontra indiciada por meio dos elementos colhidos durante a investigação, os quais apontam que o paciente, no exercício da sua profissão de contador, e valendo-se da sua expertise profissional, associou-se para a promoção de diversos e reiterados atos contra o Erário Público, por meio de empresas de fachada, realizando infrações tributárias em um complexo sistema de sonegação, como bem esmiuçado pelo juízo de origem em seu decreto prisional. Logo, não só está indiciada a materialidade dos crimes comuns, como também daqueles previstos na Lei n. 8.137/90, mormente por se tratar de deliberada sonegação e apropriação indébita tributária. 



    Sendo assim, estando plenamente substanciada a materialidade dos delitos indiciados, não há, em princípio, ofensa à Súmula Vinculante n. 24 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, percebe-se que a decisão que prorrogou à prisão temporária do paciente (evento 317, DESPADEC1), ao ser interpretada sistematicamente com àquela que decretou a segregação, mostra-se plenamente fundamentada, mormente no que tange à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pois a extensão da prisão se deu com o objetivo de garantir a eficácia da investigação, evitando "a prática de novos ilícitos e a destruição/ocultação/manipulação de provas, bem como preservar a oitiva de testemunhas e outros investigados", fato este que não se diluiu com eventuais bons predicados do paciente, ou mesmo a sua suposta colaboração com a investigação. 



    No que tange à contemporaneidade da medida, a investigação perpetrada apurou que o paciente continua criando empresas para os fins ilícitos tipificados (p. 37 do evento 1, REL_MISSAO_POLIC10), o que revela, ao menos até o presente momento, a continuidade criminosa, fato que justifica à pertinência da segregação decretada. 



    Quanto ao argumento de desproporcionalidade da medida frente à existência de outros indiciados em situação de liberdade, esclarece-se que a posição do paciente dentro da organização investigada, sendo um dos mentores dos crimes praticados, inclusive com pleno acesso a todas as empresas envolvidas, justifica a sua exceção. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Ressalta que o paciente teve sua prisão Temporária convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente